Tribunal: TJMT
Processo: 1006195-09.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006195-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BRUNA CARNEIRO DA SILVA RAMOS ERHART - CPF: 121.272.907-20 (ADVOGADO), FABIO SILVA ALVES - CPF: 082.571.377-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUSO DE APELAÇÃO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a nulidade do Auto de Infração. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto ao enquadramento do serviço de transporte no regime de substituição tributária e à regra de diferimento aplicável às operações de combustíveis, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. A ausência de vícios no acórdão impede a concessão de efeitos infringentes, sendo inviável a modificação do julgamento por meio desse recurso.

4.

O acórdão embargado examinou de forma exaustiva a distinção entre as cláusulas CIF e FOB e os efeitos tributários decorrentes da contratação do serviço de transporte pela própria distribuidora. O fundamento do embargante consiste no inconformismo com a decisão, não caracterizando hipótese de cabimento de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

5. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; STJ, jurisprudência consolidada sobre a não incidência de ICMS-ST sobre frete contratado pelo adquirente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão visto no id. 252812197 o qual, por unanimidade, seguindo o meu voto, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
,
reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a nulidade do Auto de Infração n.º 115924000322019105, inscrito na Dívida Ativa sob o n.º 202144288, afastando a cobrança de ICMS sobre o crédito de frete
.

Em suas razões recursais, o embargante
ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que o Tribunal não teria analisado adequadamente o enquadramento do serviço de transporte dentro do regime de substituição tributária e a regra de diferimento aplicável às operações de combustíveis. Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, aplicando-se os efeitos infringentes, para o fim de reformar o acordão, mantendo a sentença (id. 256228675).

Em contrarrazões, a embargada
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
pugnou pela rejeição dos embargos (id. 258816677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o julgamento que proveu o Recurso de Apelação interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
para, reformar a sentença proferida nos Embargos à Execução e reconhecer a nulidade do Auto de Infração NAI n.º 115924000322019105, objeto da CDA da Execução Fiscal n.
1036612-76.2021.8.11.0041
.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, o
embargante não demonstra a existência de qualquer omissão ou contradição no acórdão impugnado. O julgado analisou detalhadamente a distinção entre as cláusulas
CIF
e
FOB
, bem como os efeitos tributários decorrentes da contratação do serviço de transporte pela própria distribuidora.

A questão tributária foi amplamente debatida no acórdão embargado, destacando que a cláusula FOB configura uma relação jurídica distinta da circulação da mercadoria, afastando-se a incidência da substituição tributária sobre o serviço de transporte.

O embargante pretende rediscutir o mérito da decisão sob o argumento de que a substituição tributária abrange todo o custo da operação, incluindo o frete. No entanto, o acórdão foi categórico ao aplicar a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o frete contratado pelo adquirente da mercadoria não integra a base de cálculo do ICMS-ST.

O fundamento central do embargante reside no seu inconformismo com a conclusão adotada no acórdão. Sua
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissões ou contradições, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso não deve ser acolhido.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, mas não os acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025